Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700965-62.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO RIBEIRO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0732544-14.2022.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, e concedeu ao agravado o cumprimento da obrigação conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, e requer que seja determinado ao Distrito Federal a realização do tratamento médico hospitalar: HEMODIÁLISE (máximo 3 sessões por semana), nos termos da prescrição médica, ID 127811471, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 5 (cinco) dias. Esclarece que apesar do deferimento parcial da tutela não houve a estipulação de nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, mostrando-se inócua a decisão em termos materiais. Afirma que o procedimento é urgente, pois, conforme relatório médico, em caso de não tratamento o paciente suporta severos danos tais quais: sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, sendo que a interrupção do tratamento de hemodiálise pode acarretar desfecho fatal. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Por meio do Ofício no 8792/2022, de 31/05/2022, a Defensoria Pública solicitou à Central de Regulação Interestadual e de alta complexidade a realização do tratamento de hemodiálise, e na impossibilidade de imediato agendamento a previsão de espera, ou os motivos no caso de impossibilidade. Com a resposta, ID 127811476, verifica-se que houve manifestação da Central de Regulação Interestadual e de Alta complexidade, informando que o agravante ocupa a 123a posição na lista de espera para o tratamento de Hemodiálise Ambulatorial, com classificação amarela, não havendo disponibilidade de vagas para atender a demanda. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que houve o deferimento parcial da liminar, por estarem presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, levando-se em consideração a premente necessidade de internação, ante o delicado estado de saúde do agravante, inclusive com a presunção do risco concreto do óbito, determinando ao agravado que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a disponibilidade de vaga para hemodiálise pública ou conveniada. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar. O laudo médico apresentado informa que o procedimento é urgente, menciona perigo de vida, no caso de interrupção da hemodiálise. Informa que o paciente está estável, encontra-se internado, tendo iniciado hemodiálise no dia 17/05/2022 e que aguarda vaga de hemodiálise crônica para alta hospitalar. Deste modo, o agravante encontra-se amparado pela decisão de deferimento parcial da liminar, no sentido de que deverá permanecer internado recebendo o tratamento de hemodiálise até que haja vaga fixa. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela, mantendo os termos da decisão proferida pelo Juízo de origem, devendo o agravado manter o agravante internado para continuar realizando a hemodiálise, até que surja vaga para hemodiálise ambulatorial, conforme descrito no relatório médico, ID 127811471. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, I. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito